Tribunal: TJSP
Processo: 2175169-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Tráfico de drogas. Defesa pleiteia o cancelamento da certidão de trânsito em julgado. Subsidiariamente impetra pedido de liberdade provisória. Procedência em parte. Ausência da intimação do réu quando da prolação da sentença. Necessidade de aplicação do princípio da ampla defesa. Pedido de liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada na

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Tráfico de drogas. Defesa pleiteia o cancelamento da certidão de trânsito em julgado. Subsidiariamente impetra pedido de liberdade provisória. Procedência em parte. Ausência da intimação do réu quando da prolação da sentença. Necessidade de aplicação do princípio da ampla defesa. Pedido de liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada na r. sentença. Paciente que não cumpriu as condições estabelecidas. Prisão mantida. Ordem parcialmente concedida para o cancelamento da certidão do trânsito em julgado e devolução do prazo para interposição de recurso de apelação e denegada com relação ao pleito de liberdade provisória..

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000822452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2175169-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que são impetrantes
WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO, REGINA CELIA DE SOUZA
LIMA, JOÃO FRANCISCO, CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA e GABI
ALESSANDRA SERAFIM DA COSTA FRANCISCO e Paciente ANDERSON
FELIPE SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u., concederam
parcialmente a ordem para cancelar o trânsito em julgado da r. sentença e denegaram
a ordem com relação ao pedido de liberdade provisória. Presente o advogado
Wagner Paulo da Costa Francisco.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175169-69.2020.8.26.0000 -Voto no 12.204
2
Habeas Corpus Criminal no 2175169-69.2020.8.26.0000
Impetrantes: Wagner Paulo da Costa Francisco, Regina Celia de Souza Lima,
João Francisco, César Eugênio da Silva e Gabi Alessandra Serafim da Costa
Francisco
Paciente: Anderson Felipe Silva Santos
Comarca: Paulínia
Voto no 12.204
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Tráfico de drogas.
Defesa pleiteia o cancelamento da certidão de trânsito em
julgado. Subsidiariamente impetra pedido de liberdade
provisória. Procedência em parte. Ausência da intimação
do réu quando da prolação da sentença. Necessidade de
aplicação do princípio da ampla defesa. Pedido de
liberdade
provisória.
Impossibilidade.
Decisão
devidamente fundamentada na r. sentença. Paciente que
não cumpriu as condições estabelecidas. Prisão mantida.
Ordem parcialmente concedida para o cancelamento da
certidão do trânsito em julgado e devolução do prazo para
interposição de recurso de apelação e denegada com
relação ao pleito de liberdade provisória..
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos doutos advogados Wagner Paulo da Costa Francisco,
Regina Célia de Souza Lima, João Francisco, César Eugênio da Silva, Gabi
Alessandra Serafim da Costa Francisco, em favor de ANDERSON FELIPE
SANTOS, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por
parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Paulínia,
no bojo dos autos no
1500992-28.2019.8.26.0548.
Narra a impetração que o paciente está custodiado na
Penitenciária de Hortolândia/SP (P2), tendo sido preso em flagrante delito
pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes desde 08/04/2019.
Os impetrantes, alegam a nulidade da certidão de
trânsito em julgado de fls. 193 dos autos originais, datada de 23/04/2020.
Aduzem que ANDERSON não foi intimado da r. sentença condenatória e,
do mesmo modo, o Advogado constituído às fls. 177 dos autos originais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175169-69.2020.8.26.0000 -Voto no 12.204
3
(Dr. Wagner Paulo da Costa Francisco) não foi intimado, sendo que,
equivocadamente foi intimado às fls. 189/190 e 206 dos autos originais, o
advogado nomeado: Dr. Hugo Leonardo Viana e este causídico sequer
procurou o réu para saber se desejava recorrer.
Requerem desse modo, que seja declarada a nulidade
da decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado para que
seja oportunizada à defesa interpor recurso de apelação.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 90/92).
As informações foram prestadas (fls. 95/114).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela
denegação da ordem (fls. 117/119).
A defesa reitera o pedido de expedição de alvará de
soltura para que o paciente aguarde o trânsito em julgado em liberdade (fls.
121/129).
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
parcialmente concedida.
Conforme se verifica das informações prestadas em
20 de fevereiro de 2020, em audiência de instrução, o paciente foi
declarado revel porque regularmente intimado não compareceu ao
julgamento no qual foi condenado por infração ao artigo 33, caput da Lei no
11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa (fls. 150/157, dos autos originários), sendo intimados os presentes.
Em 04 de março de 2020 foi certificado o trânsito
em julgado da condenação (fl. 193), com mandado de prisão cumprido
em 16 de março (fls. 164/165), data em que tomou ciência pessoal da
sentença condenatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175169-69.2020.8.26.0000 -Voto no 12.204
4
Em razão da prisão, somente em 08 de abril de 2020
(data do protocolo) houve constituição de novo defensor pelo réu (fl. 177).
Considerando que o réu esteve ausente na audiência
de instrução, debates e julgamento e somente foi intimado pessoalmente
de sua condenação no dia em que foi preso, 16 de março de 2020, e sua
posterior atitude em constituir advogado demonstrando assim intenção de
recorrer da r. sentença condenatória e considerando-se ainda o princípio da
ampla defesa, entendo melhor cancelar a certificação de trânsito em
julgado a qual diga-se de passagem está registrada antes mesmo da
intimação pessoal do réu, abrindo-se assim prazo para interposição de
recurso.
No que tange ao pedido para recorrer em liberdade a
ordem deve ser denegada tendo em vista a fundamentação constante da r.
sentença no sentido de que o paciente não cumpriu as condições
estabelecidas quanto do deferimento da liberdade provisória. Nesse sentido
entende-se que há fundamentação suficiente para manutenção da prisão
do réu.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
concedo
parcialmente a ordem para cancelar o trânsito em julgado da r. Sentença
e devolução do prazo para interposição de recurso e denego a ordem com
relação ao pedido de liberdade provisória.

ANDRADE SAMPAIO
RELATOR